Tribunal: TJPA
Processo: 0819049-27.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819049-27.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO DO CAMPO. FECHAMENTO E NUCLEAÇÃO DE ESCOLAS RURAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS SALVAGUARDAS LEGAIS. RISCO À SEGURANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de São Sebastião da Boa Vista contra decisão interlocutória em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que deferiu tutela de urgência para determinar a reabertura e manutenção das Escolas Municipais de Ensino Infantil e Fundamental Nazaré, Floriano Peixoto e Anacleto Castilho, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária. O município alega precariedade estrutural, baixo número de alunos e necessidade de nucleação para melhoria pedagógica e econômica, com remanejamento para escola central com melhor infraestrutura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o fechamento e a nucleação de escolas rurais de educação infantil e fundamental sem observância do procedimento legal previsto na LDB, nas resoluções do CNE e do sistema municipal; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode intervir para garantir o direito fundamental à educação, afastando argumentos de autonomia municipal, separação dos poderes e reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal e o ECA asseguram o direito à educação próxima da residência como núcleo essencial, sendo a proximidade critério jurídico e não mera conveniência administrativa.

4.

A LDB, a Resolução CNE/CEB nº 2/2008 e a legislação estadual e municipal exigem diagnóstico técnico, manifestação do órgão normativo e participação efetiva da comunidade escolar antes do fechamento ou nucleação de escolas do campo, indígenas e quilombolas.

5.

No caso, não houve comprovação de cumprimento do procedimento legal, tampouco de segurança adequada no transporte escolar fluvial de crianças pequenas.

6.

A melhoria do IDEB ou a precariedade estrutural não autorizam a supressão da escola local; a medida adequada é sanar as deficiências e qualificar a oferta educacional na própria comunidade.

7.

A intervenção judicial é legítima diante da omissão administrativa que compromete direito fundamental, não configurando afronta à separação dos poderes, e os argumentos orçamentários genéricos não afastam o dever estatal de garantir o mínimo existencial.

8.

O risco de evasão escolar, o deslocamento inseguro e a ruptura de vínculos comunitários caracterizam periculum in mora, impondo a manutenção da tutela concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O fechamento e a nucleação de escolas rurais de educação infantil e fundamental somente são legítimos quando precedidos de diagnóstico técnico, manifestação do órgão normativo do sistema de ensino e participação efetiva da comunidade escolar.

2.

O direito à educação próxima da residência, previsto no ECA e na Constituição, integra o núcleo essencial do direito fundamental à educação e não pode ser afastado por justificativas genéricas de ordem pedagógica ou orçamentária.

3.

A intervenção judicial é legítima para compelir o Poder Executivo a garantir o direito fundamental à educação, não configurando violação à separação dos poderes nem afronta à reserva do possível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 205, 206, I, e 208, IV e VII; ECA, art. 53, V; LDB (Lei 9.394/1996), art. 28, parágrafo único; Resolução CNE/CEB nº 2/2008, arts. 3º e 4º; Resolução CEE/PA nº 485/2009, arts. 41 e 42; Resolução Municipal nº 001/2013, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1357301, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22.04.2022; STF, ARE 1269451, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15.09.2021; TJPB, AC 0000016-43.2013.815.0021, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, j. 26.09.2017; TJPA, Apelação/Remessa Necessária 0000257-48.2012.8.14.0128, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 21.08.2023; TJPA, Apelação Cível 0003017-24.2012.8.14.0013, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 11.09.2023; TJPA, AC 0002560-26.2011.8.14.0013, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 07.06.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de São Sebastião da Boa Vista contra decisão interlocutória ID 103741986, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0800746-88.2023.8.14.0056, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que deferiu tutela de urgência determinando a reabertura e manutenção em funcionamento das Escolas Municipais de Ensino Infantil e Fundamental Nazaré, Floriano Peixoto e Anacleto Castilho, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a 30 (trinta) dias.

Na origem, a ação civil pública foi proposta com fundamento em requerimentos de comunidades e entidades de educação contra o fechamento das referidas escolas rurais, sob o argumento de que tal medida prejudicaria o acesso dos alunos à educação próxima de sua residência, aumentaria riscos no transporte escolar e comprometeria a convivência familiar e a cultura local.

Em suas razões recursais (ID 17306213), o Município agravante sustenta, em síntese, que as unidades escolares nucleadas possuíam baixo número de alunos, funcionavam em regime multisseriado e em prédios inadequado, alguns em barracões de madeira alugados, sem energia elétrica ou instalações sanitárias adequadas.

Argumenta que tais condições geravam prejuízo pedagógico e oneravam logisticamente o município, especialmente quanto à merenda escolar. Aduz que o fechamento se deu em processo administrativo regular, com aval do Conselho Municipal de Educação, visando a concentrar alunos em escola com infraestrutura superior (Escola Pedro Nogueira), com transporte escolar garantido. Defende que a decisão judicial configura ingerência indevida no mérito administrativo, afronta à autonomia municipal e impõe despesa pública indevida.

Por essas razões, pleiteou efeito suspensivo e reforma da decisão agravada.

Na Decisão ID 18401168, neguei a tutela recursal, por entender ausentes elementos capazes de infirmar a decisão recorrida, considerando que a matéria envolve direito fundamental à educação e que a alegada melhoria estrutural não afasta o risco de evasão escolar e os prejuízos sociais decorrentes do fechamento das escolas.

Por sua vez, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 18401168), defendendo a manutenção da decisão recorrida. Relata que recebeu abaixo-assinados e manifestações de comunidades e órgãos legislativos contra o fechamento das escolas, apontando riscos no transporte escolar fluvial, longas distâncias e ausência de consulta prévia às comunidades, em violação à Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), à Resolução nº 02/2008 do CNE e ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

Afirma que o fechamento das escolas rurais não pode ser justificado apenas por economia de gastos ou metas do IDEB, sendo obrigação do município adequar a infraestrutura local e manter unidades próximas à residência dos alunos. Alega, ainda, que não houve estudos técnicos, consulta efetiva à comunidade ou cumprimento das normas aplicáveis, razão pela qual deve ser preservada a determinação judicial de reabertura.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça ratificou integralmente as contrarrazões apresentadas (ID 22311364).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de reforma da decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou ao Município de São Sebastião da Boa Vista/PA a reabertura e manutenção em funcionamento das Escolas Municipais de Ensino Infantil e Fundamental Nazaré e Anacleto Castilho, bem como da Escola Municipal de Ensino Fundamental Floriano Peixoto, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a 30 (trinta) dias.

O Agravante sustenta, em síntese, que (i) as unidades escolares teriam baixo número de discentes e funcionariam em regime multisseriado com infraestrutura precária (inclusive sem energia elétrica e sem instalações sanitárias adequadas), (ii) o fechamento e a nucleação seriam medidas necessárias para assegurar melhor qualidade pedagógica e para resguardar índices educacionais (IDEB), com remanejamento dos alunos à Escola Municipal Pedro Nogueira, e (iii) a decisão judicial afrontaria a autonomia municipal e o princípio da separação dos poderes, gerando despesas imprevistas e ingerência sobre o mérito administrativo.

Entendo não lhe assistir razão. Vejamos:

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos,
in verbis
:

Art. 6º.
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Estabelece, ainda, a nossa Carta Magna, em capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

Art. 205
.
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

(.
..)

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

(...)

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;

(...)

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

No plano infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura, de modo explícito, em seu art. 53, V, o “
acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência
”. É dizer: a proximidade geográfica não é uma conveniência administrativa, mas conteúdo normativo do direito à educação de crianças e adolescentes. Colha-se:

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

(...)

V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica.

No tocante à educação do campo e de populações tradicionais, a Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB), com a redação dada pela Lei nº 12.960/2014, exige que o fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas seja precedido de oitiva de órgão normativo do sistema de ensino, com análise e diagnóstico de impacto e manifestação comunitária, senão vejamos:

Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente:

(...)

Parágrafo único. O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar.

O Conselho Nacional de Educação, por sua vez, ao regulamentar a educação do campo, estabelece, em sua Resolução CNE/CEB nº 2, de 28 de abril de 2008, diretrizes operacionais claras: (a) a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental “
serão sempre oferecidos nas próprias comunidades rurais, evitandose os processos de nucleação de escolas e de deslocamento das crianças
” (art. 3º); e (b) quando excepcionalmente se cogitar de nucleação para os anos iniciais, impõese participação das comunidades interessadas e observância de trajetos curtos e intracampo, com transporte escolar como medida subsidiária e segura (art. 4º e parágrafo único).

No âmbito do sistema educacional paraense, a Resolução CEE/PA nº 485/2009 prevê que escolas que ofertem educação indígena, do campo e quilombola “
estarão sujeitas a ordenação e agrupamento de acordo com a análise de especialistas da área, sob a coordenação da Secretaria Estadual e das Municipais de Educação
” (art. 41) e, em havendo descumprimento das normas, “
será concedido prazo para saneamento das irregularidades, sob pena da decretação de nulidade do Sistema de Nucleação
” (art. 42).

Já a Resolução nº 001/2013, que dispõe sobre a nucleação de escolas públicas municipais do Sistema Municipal de Ensino do Município de São Sebastião da Boa Vista, prevê em seu art. 3º, vedação de nucleação de instituição dedicada ao ensino infantil, senão vejamos:

Art. 3º - São objetivos da nucleação:

(...)

Parágrafo Único – É vedada a nucleação de instituição dedicada ao ensino infantil.

Assim, resta evidente, a partir simples leitura dos dispositivos legais acima transcritos, que o fechamento de escolas do campo e a nucleação são providências excepcionalíssimas, condicionadas a diagnóstico técnico transparente, participação efetiva da comunidade escolar e manifestação do órgão normativo do sistema de ensino. Não se trata de vedação absoluta, mas de procedimento vinculante destinado a proteger interesses infantojuvenis, culturais e territoriais sensíveis.

No caso concreto, no entanto, a própria narrativa do Município agravante aponta que a motivação central da nucleação foi o baixo número de alunos, o regime multisseriado e a precariedade estrutural das unidades, além de um discurso de melhora de indicadores (IDEB) e ganhos de escala, tendo remanejado as crianças para a Escola Pedro Nogueira, onde haveria melhor estrutura.

Todavia, o que o Agravante não logrou demonstrar é o cumprimento do iter procedimental legalmente imposto (manifestação do órgão normativo e participação comunitária qualificada), bem como a suficiência e segurança do transporte escolar oferecido a crianças de tenra idade em território ribeirinho.

Nesse aspecto, as contrarrazões, ancoradas em atas, recomendações e relatos comunitários, apontam ausência de consulta real às comunidades, precariedade do transporte (embarcações pequenas, ausência de equipamentos de segurança, intempéries, percursos extensos), risco de evasão e de ruptura de vínculos socio territoriais, além de se tratar, em parte, de educação infantil, etapa cujo atendimento, por diretriz nacional, deve ocorrer na própria comunidade.

A invocação de “melhoria do IDEB” tampouco socorre o Agravante. É certo que, nos termos da Portaria INEP nº 267/2023 (Saeb 2023), turmas multisseriadas não são consideradas para a composição da população de referência (art. 6º, II).

Porém, disso não se extrai um “cheque em branco” para fechamento de escolas: como bem assinalado na decisão em que neguei a tutela recursal, multisseriação que impede Saeb “não necessariamente puxa o IDEB para baixo”. Problemas estruturais e pedagógicos locais costumam pesar mais, e a resposta constitucionalmente adequada não é suprimir a escola próxima, mas sanar a infraestrutura e qualificar a oferta na comunidade, sob pena de converter um problema de política pública em supressão do próprio direito.

Também não procede o argumento de violação à separação dos poderes. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o controle judicial sobre políticas públicas é legítimo quando se verifica omissão do Poder Executivo no cumprimento de direitos fundamentais, especialmente aqueles ligados ao mínimo existencial, como é o caso do direito à educação. A discricionariedade administrativa não é absoluta e não pode ser utilizada como escudo para justificar a inércia estatal.

Quanto à tese orçamentária, trata-se de justificativa abstrata e genérica, insuficiente para se sobrepor ao núcleo essencial do direito fundamental à educação de crianças pequenas. Cumpre salientar que a escassez de recursos não afasta o dever estatal de garantir direitos fundamentais. Conforme consolidado na jurisprudência, a reserva do possível não pode servir de argumento para negar prestações essenciais que integram o núcleo mínimo dos direitos sociais.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal
. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).

(STF - ARE: 1357301 AM 0624901-70.2015.8.04.0001, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 22/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de realização de obras de infraestrutura de mobilidade urbana, demandaria o exame da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 2.022/1959, Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre e Lei Estadual 12.371/2005) o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face da vedação contida na Súmula 280 do STF. 2.
Inexistência, no caso, de violação ao princípio da reserva do possível, visto que não cabe sua invocação quando o Estado se omite na promoção de direitos constitucionalmente garantidos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem
.

(STF - ARE: 1269451 RS 0219865-07.2016.8.21.0001, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 23/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. RISCO À SAÚDE E À INCOLUMIDADE FÍSICA DO CORPO DOCENTE E DISCENTE. DEVER DO ESTADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADO. DESPROVIMENTO. - Assim como a saúde e a segurança pública (arts. 196 e 144, da CF), a educação é direito de todos e dever do Estado (art. 205 da CF), devendo, pela essencialidade do seu objeto, ser prestada, acima de tudo, de forma eficiente. Se o Estado não proporciona as condições físicas básicas ao adequado funcionamento das suas escolas, está em falta com seu dever constitucional -
Não há falar em afronta ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário limita-se a determinar ao Estado o cumprimento de mandamento constitucional, impregnado de autônoma força normativa. Como o pleito visa propiciar condições minimamente decentes aos usuários de estabelecimento de ensino, estando a pretensão dentro do limite do razoável, e garantir a dignidade humana, objetivo principal do Estado Democrático de Direito, o princípio da reserva do possível não pode ser oposto ao postulado do mínimo existencial
- Não há como acatar a alegação de que o Estado não tem como atender a demandas desta ordem em virtude de ausência de dotação orçamentária ou que seu deferimento poderia res (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00000164320138150021, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 26-09-2017)

(TJ-PB 00000164320138150021 PB, Relator: DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, Data de Julgamento: 26/09/2017, 3ª Câmara Especializada Cível)

Da mesma forma tem se manifestado este E. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGULARIDADES NA ESCOLA ESTADUAL. REFORMA. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO CABIMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO VIOLADO. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Após análise dos autos, constata-se a deficiência na oferta de ensino de qualidade aos alunos da Escola Estadual Antônio Cândido Machado, haja vista a carência da estrutura física e da higiene, além de corpo técnico deficitário. 2.
Não merece guarida a tese de necessidade de observância ao princípio da reserva do possível e de outros princípios constitucionais, vez que é evidente a violação ao direito à educação dos adolescentes
. 3. Ademais, verifico que o recorrente não foi capaz de demonstrar que estava destinando as verbas de forma adequada, proporcionando educação de qualidade aos estudantes. 4. Por outro lado, constato que o valor da multa é exorbitante, pelo que é devida a redução. 5. Remessa necessária conhecida. 6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO APELAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três . Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Mairton Marques Carneiro .

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0000257-48.2012.8.14.0128, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE DA ESCOLA ESTADUAL. MEDIDA INDISPENSÁVEL À VIDA, À SAÚDE E À EDUCAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA. PODER PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA PROMOÇÃO DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONDENAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. REDUÇÃO DO OBJETO DA REFORMA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO E DELIMITAÇÃO DO MONTANTE, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de ausência de interesse processual. Apesar da constatação de que melhorias na estrutura física e climatização das salas de aula, a estruturaç&atilde;o da biblioteca, a insuficiência de estantes e as questões administrativas ainda persistiam após a inspeção. Assim, os procedimentos adotados até a data da inspeção judicial não sanaram o problema trazido ao Judiciário. Preliminar rejeitada. 2-Mérito. Arguição de Impossibilidade de cumprimento da obrigação por violação aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes. O poder público é responsável pela promoção efetiva do Direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana. Artigos 1º, inciso III, 5º e, 196, 206, VII, da CF/88. 3- Restou incontroversa a situação precária da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Cesar Pinheiro, localizada no Município de Capanema.
Portanto, as imposições ao Ente Estadual para sanar as irregularidades aferidas, encontram respaldo na Constituição da Republica, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível
. 4-Contudo, apesar da precariedade constatada por ocasião do ajuizamento da ação, não se pode olvidar que o próprio Ministério Público juntou aos autos o Ofício nº 479/2014-ASJUR-SEDUC em que informa que a escola estadual em questão encontrava-se recebendo reforma geral de instalações elétricas com a climatização das salas (Id 9530708 - Pág. 14/15), fato este que também fora apurado pelo Juízo em inspeção judicial, além da troca de forros, construção de banheiros novos, pinturas das salas e implementação de uma subestação de energia elétrica que resolveu o problema das quedas de energia (Id 9530710 - Pág. 11). 5-Em que pese a reforma envidada após as cobranças do Ministério Público, estas não supriram por completo o objeto da presente demanda, pelo que mantém a condenação em relação à estruturação da biblioteca e à lotação de três serventes, três merendeiras, quatro assistentes administrativos e quatro técnicos pedagógicos do quadro de servidores do Estado do Pará na referida unidade de ensino, no prazo de trinta dias. 6- Redução da multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitando-a ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 7- Apelação e Remessa Necessária conhecidas e parcialmente providas. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 a 18 de setembro de 2023. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003017-24.2012.8.14.0013, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA COM RISCO À SAÚDE E VIDA DE ALUNOS E SERVIDORES. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO
. . .Ver ementa completaATENTAR CONTRA DIREITO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. PRECEDENTES STF. PRECARIEDADE DA ESCOLA MANIFESTAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E, À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ARTIGOS 1º, INCISO III, 5º, 196, 205 E, 206, VII, DA CF/88. PRECEDENTES TJPA. MULTA DIÁRIA FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE APENAS DE LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM FACE DO GESTOR PÚBLICO E SECRET&A

(TJ-PA - AC: 00025602620118140013, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/06/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/06/2021) (grifos nossos)

Em arremate, não desconheço as dificuldades de gestão na Amazônia ribeirinha, nem o desafio de conciliar qualidade pedagógica e dispersão geográfica. Todavia, à luz do ordenamento e da prova produzida, a resposta constitucionalmente adequada, sobretudo quando envolvida educação infantil, é assegurar a oferta na própria comunidade, prevenir deslocamentos arriscados e, só excepcionalmente, admitir nucleação, que deve ser precedida de todas as salvaguardas legais (diagnóstico, manifestação do órgão normativo, participação comunitária efetiva e transporte seguro intracampo). Nada disso foi satisfatoriamente demonstrado pelo Agravante

Nesse contexto, entendo presentes o
fumus boni iuris
, traduzido na exigência legal de manutenção da oferta local (ECA, art. 53, V; CNE/CEB nº 2/2008, arts. 3º e 4º; parágrafo único do art. 28 da LDB) e na ausência de demonstração de regularidade procedimental da nucleação, bem como o
periculum in mora
, configurado pelos riscos do deslocamento diário fluvial de crianças pequenas, pela provável evasão escolar e pela ruptura de vínculos comunitários. Portanto, impõese a manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/09/2025